Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelos crimes do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de absolvição por falta de provas.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição, pois as provas de materialidade de autoria são firmes e seguras quanto ao crime praticado pelo réu, pois a sua confissão se encontra em plena harmonia aos relatos das vítimas, não havendo falar em confissão contrária às evidências dos autos. Demais disso, o réu foi preso em flagrante, minutos depois do crime, na posse dos bens subtraídos das vítimas e das facas descritas por elas.
4. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tal qual se verifica no caso presente.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.